Tribunal: TJDFT
Processo: 0746129-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0746129-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BANCO BRADESCO S.A. Agravado (s): FAST FIRES E LANCHONETE LTDA. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= Diga a agravante, em 5 (cinco) dias, sobre a diligência infrutífera (certidão de ID 79975665 e AR devolvido sem cumprimento, ID 78698127, e certidão de ID 79982745), requerendo o que entender de direito. Brasília, 19 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator